Tribunal: CARF
Processo: 11080.907429/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.907429/2012-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.772 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
IPIRANGA PETROQUÍMICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 34164.58367.310807.1.3.02-9961, em 31.08.2007, e-fls. 153-
162, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$1.247.869,91 do ano-calendário de 2006 para compensação dos
débitos ali confessados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.907429/2012-45
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907429/2012-45

Consta no Despacho Decisório, e-fls. 150 e 163-165:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC.
CREDITO [...]
RETENÇÕES
FONTE [...]
PAGAMENTOS
ESTIM. COMP.
SNPA [...]
DEM. ESTIM.
COMP.
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP
[...]
6.457.549,47 [...]
5.280.698,59
4.153.714,47 [...]
1.279.156,28
17.171.118,81
CONFIRMADA
S [...]
6.434.913,54 [...]
5.280.698,59
3.628.101,47 [...]
1.279.156,28
16.622.869,88

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 1.247.869,91
Valor na DIPJ: R$ 1.247.869,91
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 17.171.118,81
IRPJ devido: R$ 15.923.248,90
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 699.620,98
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 13a Turma DRJ/RPO/SP no 14-99.209, de 29.10.2019, e-fls. 261-276:
DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO.
Comprovado o erro de preenchimento da DCOMP, prossegue-se na análise do
crédito com base nas informações disponíveis nos bancos de dados. [...]
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES.
“Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula CARF
no 80).
Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907429/2012-45

SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA EXTINTA.
Liquidada a estimativa parcelada, há que se considerá-la na formação do saldo
negativo em litígio.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 2 DE 2018.
No caso de DCOMP não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação da estimativa for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, o saldo negativo decorrente da compensação deve ser deferido, pois o
débito da estimativa constituído pela confissão será objeto de cobrança.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório
Reconhecido em Parte [...]
Acordam os membros da 13a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade, para
reconhecer o saldo negativo de IRPJ remanescente do ANO-CALENDÁRIO 2006, no
valor de R$ 525.613,00, a ser utilizado nas DCOMP em litígio, nos termos do relatório
e voto que integram o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 14.10.2020, e-fl. 279, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 13.11.2020, e-fls. 281-306, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. DA NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ EM RAZÃO DA
DESCONSIDERAÇÃO DE PROVAS APRESENTADAS
Consoante amplamente explicitado nos fatos e em sede de Manifestação de
Inconformidade, sabe-se que parte do Saldo Negativo do período não fora reconhecida
ao argumento de que as retenções no total de R$ 562.872,45 não teriam restado
comprovadas.
Em sua defesa exordial a Recorrente houve por apresentar todo o arcabouço
probatório das retenções sofridas, em especial as cópias do Livro Razão das contas de
IRRF a recuperar e o próprio extrato da DIRF (que sequer foi devidamente analisado,
conforme será detalhado a seguir).
Veja que a Recorrente não desafiou a indispensabilidade do fornecimento do
comprovante anual de retenção e declaração em DIRF. O ponto nodal do presente
feito, o que realmente se discute é: em não tendo a fonte pagadora observado a
legislação pode o contribuinte que sofreu a retenção ser penalizado? Ou em não
havendo tais documentos em guarda por motivos extrínsecos à vontade da
contribuinte, a confirmação das retenções poderá ser realizada por outros meios de
prova?
Obviamente que o contribuinte não pode ser penalizado em razão da omissão da
fonte pagadora em lhe fornecer a documentação prevista nos normativos, nem mesmo
ter seu direito mitigado em razão de não possuir os documentos por força de eventos
alheios à sua vontade, razão pela qual a jurisprudência se consolidou no sentido de que
são aceitos outros meios de prova para atestar as retenções na fonte: [...]
Infelizmente a DRJ em Ribeirão Preto proferiu acórdão que vai na contramão da
referida jurisprudência, o qual não aceitou ou sequer analisou os documentos fiscais e
contábeis apresentados pela Recorrente em sede de Manifestação de Inconformidade,
os quais demonstram cabalmente total das retenções, bem como o oferecimento à
Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907429/2012-45

tributação do correspondente rendimento, em patente afronta aos princípios mais
comezinhos do direito, em especial o princípio da verdade material.
No processo administrativo o julgador deve sempre buscar a verdade material,
impondo-se, para tanto, a análise de todas as provas carreadas aos autos, independente
da instância em que foram apresentadas.
Destaque-se que no caso concreto, inclusive, não há qualquer dúvida quanto à
apresentação das provas no momento correto, eis que as mesmas foram ofertadas
conjuntamente com a manifestação de inconformidade.
Com efeito, estava a autoridade recorrida obrigada a analisar a totalidade dos
documentos acostados e, tendo se furtado deste dever, acabou por proferir decisão
nula, face a manifesta preterição do direito de defesa da Recorrente. Eis o que
prescreve o art. 59, inciso II do Decreto 70.235/79:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa” Além disso, curioso, inclusive, que a própria DRJ
sequer analisa detidamente e aceita as informações contidas na própria DIRF da fonte
pagadora, notadamente no que se refere à retenção realizada pelo Banco Votorantim
S.A. (CNPJ n.o 59.588.111/0001-03), incorrendo em verdadeiro imbróglio e preterindo
o direito de defesa da Recorrente.
Assim, a decisão da DRJ que sequer analisou os documentos comprobatórios
das retenções sofridas é manifestamente nula, notadamente por preterir o direito de
defesa da Recorrente e ferir o princípio da verdade material, nos estritos termos do art.
59, inciso II do Decreto 70.235/79. [...]
Por fim, caso remanescessem eventuais dúvidas com relação à documentação
apresentada, a DRJ deveria ao menos determinar a conversão do julgamento em
diligência, para que as autoridades de piso verificassem pormenorizadamente toda a
prova carreada, o que certamente levaria ao reconhecimento integral do crédito
pleiteado.
Ocorre que, em hipótese alguma, poderiam as provas ter sido simplesmente
desprezadas, conforme amplamente elucidado neste tópico.
Ante o exposto, face a patente ausência de análise minuciosa dos documentos
carreados à Manifestação de Inconformidade, os quais – frisa-se – são a prova cabal e
inequívoca da totalidade das retenções sofridas pela Recorrente e do oferecimento à
tributação do correspondente rendimento, que viola os princípios que norteiam o
processo administrativo no âmbito federal, é a presente para requerer a nulidade
parcial da decisão da DRJ, notadamente na parte em que foi desfavorável, devendo ser
exarada uma complementar, com a devida e correta apreciação do direito da
Recorrente ao computo da totalidade das retenções na fonte.
IV. DO INCONTESTE DIREITO CREDITÓRIO
Passa-se a demonstrar a seguir que a Recorrente passa a demonstrar a seguir que
faz jus ao cômputo da totalidade das retenções sofridas no SNIRPJ do período,
reiterando que a estimativa do mês de setembro não é alvo do presente recurso, uma
vez que foi acertadamente reconhecida pela DRJ, pelo que esse ponto não é objeto do
presente recurso.
A) IRRF de R$ 22.635,93 - fonte pagadora CNPJ no 00.000.000/4910-71
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907429/2012-45

No tocante à parcela de R$ 22.635,93, relativo à fonte pagadora CNPJ no
00.000.000/4910-71 (Banco do Brasil S/A) e que foi declarada no PER/DCOMP e
indeferida pelo despacho decisório, a ora Recorrente apresentou em sede de
Manifestação de Inconformidade a cópia do Livro Razão das contas de IRRF a
recuperar (Doc. 03 da Manifestação de Inconformidade) de modo a comprovar o seu
crédito.
Ocorre que o documento em questão sequer foi analisado pela DRJ sob o
fundamento de que somente o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora ou
o extrato da DIRF são hábeis à comprovação das retenções sofridas, sustentando a
prescindibilidade do livro razão ofertado pela Recorrente em sua defesa exordial.
Muito embora o documento ordinário para corroborar as retenções na fonte
suportadas pelo sujeito passivo seja o Informe de Rendimentos ou o extrato da DIRF,
é imperativo reconhecer a falta deste documento não é bastante para indeferir de plano
o crédito e, por conseguinte não homologar a compensação pretendida, desde que a
retenção seja comprovada outros meios, tal como ocorreu neste caso.
Este Egrégio Tribunal Administrativo já sedimentou entendimento no sentido
de que no processo administrativo são admissíveis outros meios de prova, em respeito
à verdade material, de modo que o contribuinte que sofreu retenção da contribuição na
fonte não pode ser penalizado por omissão de terceiros, no caso, a fonte de pagadora,
que deixar de lhe fornecer o comprovante de retenção ou deixar de declarar tal
retenção à Receita Federal do Brasil, [...].
Ademais, cumpre salientar que não há na legislação pátria nenhuma norma que
determine que a pessoa jurídica que sofreu a retenção apresente uma negativa expressa
da fonte pagadora em fornecer o Informe de Rendimentos. Essa exigência seria
incabível. Imaginemos a situação em que a fonte pagadora foi extinta, como o sujeito
passivo obteria a negativa de fornecimento do informe por escrito?
Não é por outro motivo e até para evitar eventual enriquecimento ilícito da
Fazenda Nacional, que mesmo em situações em que a fonte pagadora não declara a
retenção em DIRF, o crédito é reconhecido se o sujeito passivo comprovar que
efetivamente sofreu a retenção, seja por meio de comprovante anual ou por meio de
outros documentos idôneos.
E mais, se remanescessem eventuais dúvidas, deveriam as autoridades
julgadoras, ao menos, ter convertido o julgamento em diligência para que todos os
documentos fossem pormenorizadamente analisados, de forma que o desfecho da
análise não seria outro senão o reconhecimento integral das retenções declaradas.
E, nos termos do artigo 3o, inciso III, da Lei no 9.784/1999, é direito do
contribuinte ver a documentação probatória apresentada devidamente analisada pelo
órgão competente.
Portanto, sob pena de ofensa ao princípio da verdade material, da ampla defesa,
do contraditório, não pode a Recorrente ver seu direito tolhido ante a ocorrência de
fato extrínseco à sua vontade que, por uma fatalidade, não tem os informes de
rendimentos ou extrato da DIRF da fonte pagadora.
De modo a corroborar as informações constantes do livro razão, a ora
Recorrente colaciona ao presente as cópias dos balancetes do período (Doc. 02), não
havendo dúvidas quanto à efetividade das retenções.
Isso posto, diante dos esclarecimentos prestados e das provas amplamente
ofertadas às autoridades fiscais, em linha com a jurisprudência e com a doutrina
pátrias, espera a ora Recorrente a reforma do acórdão em debate, para que seja
integralmente reconhecida a retenção na fonte da ordem de R$ 22.635,93.
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907429/2012-45

B) Parcelas de IRRF não computadas na composição do Saldo Negativo, crédito
adicional de R$ 540.236,52
Conforme amplamente demonstrado em sua defesa exordial, a ora Recorrente se
equivocou ao preencher o PER/DCOMP objeto dos autos, deixando de computar
retenções na monta de R$ 540.236,52.
Diante de tal equívoco a Recorrente solicitou, em 07.05.2012 (Doc.
04 da Manifestação de Inconformidade), antes da emissão do presente despacho
decisório, a inclusão dos valores de IRRF que totalizam R$ 540.236,52, na
composição do Saldo Negativo de IRPJ cuja restituição/compensação ora se pleiteia,
sendo que as autoridades administrativas simplesmente ignoraram este requerimento
quando da emissão do despacho. [...]
As duas últimas retenções informadas no quadro acima foram declaradas como
beneficiário a filial inscrita no CNPJ n.o 88.939.236/0004-81.
Todos esses valores constaram da própria DIRF das fontes pagadoras, cujo
extrato foi colacionado ao doc. 05 da Manifestação de Inconformidade, [...].
Além disso, no que tange à retenção do Banco Votorantim S.A.
(CNPJ n.o 59.588.111/0001-03), feita sob o código 5273 e encontrada no
Informe de Rendimentos da incorporada Ipiranga Petroquímica S.A (operações de
SWAP), constou do PER/DCOMP o valor de R$ 365.788,31, que foi reconhecido pelo
despacho decisório, quando em verdade deveria constar o valor de rendimento de R$
2.930.859,98 e retenção de IRRF R$ 659.443,41, conforme declarado na DIRF da
instituição financeira (doc. 05 da Manifestação de Inconformidade), [...].
Ou seja, tal diferença resulta em uma retenção não computada de R$ 293.655,10
( = R$ 659.443,41 - 365.788,31), que somada às retenções de R$ 246.581,42 relativas
às fontes pagadoras 02.558.134/0001-58, 02.558.157/0001-62, 33.700.394.0001-40,
61.472.676/0001-72,
03.069.255/0001-07
e
76.535.764/0001-43,
totaliza
R$
540.236,52.
Assim, uma fez devidamente informadas na própria DIRF das fontes pagadoras,
não restam dúvidas quanto à efetividade dessas retenções.
Por outro giro, a DRJ reconheceu acertadamente o equívoco cometido quando
do preenchimento do PER/DCOMP e a possibilidade de correção de tais erros, o que
não se contesta no presente recurso, pelo que compulsou os sistemas informatizados
da RFB identificando as seguintes retenções:[...]
Vejam que os próprios sistemas da RFB confirmam as duas últimas retenções
informadas no quadro acima e que foram declaradas como beneficiário a filial inscrita
no CNPJ n.o 88.939.236/0004-81, valor de R$ 4.550,13 (quadro 1), bem como
corroboram as retenções confirmadas pelo despacho decisório (quadro 2), não
havendo informações, contudo, das demais retenções adicionais ora pleiteadas, muito
embora as mesmas tenham constado da DIRF das fontes pagadoras, conforme exposto
acima.
Incorrendo em verdadeiro imbróglio, a DRJ, apenas se apegando às tabelas 1 e
2 acima extraídas dos sistemas da RFB, fez um recálculo das próprias informações da
RFB e concluiu que o despacho decisório teria reconhecido R$ 128,54 a mais do que o
efetivamente retido, porquanto o valor correto seria de R$ 6.434.785,00 e não R$
6.434.913,54.
Com as devidas vênias, parece que a DRJ fez uma leitura açodada da
Manifestação de Inconformidade, uma vez que analisou tão somente as retenções que
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907429/2012-45

constaram o PER/DCOMP e que foram confirmadas pelo despacho decisório, não se
pronunciando a respeito das retenções pleiteadas em caráter adicional cuja análise foi
solicitada antes mesmo da emissão do despacho decisório, simplesmente ignorando-as
e desprezado o extrato da DIRF, sendo que no tocante a este último documentos,
apenas afirma infundado equívoco na retenção relativa ao Banco Santander, que
sequer é objeto de discussão neste autos.
Ainda que repetitivo, para que não pairem dúvidas, confira-se o cotejo entre as
retenções confirmadas pelo despacho decisório e aquelas que sequer constaram de sua
análise, muito embora estejam declaradas nas DIRFs das fontes pagadoras: [...]
Vejam que não se trata das mesmas retenções! Vejam que efetivamente existe
uma parcela adicional de R$ 540.236,52 e que não foram analisadas pelo despacho
decisório.
Portanto, não restam dúvidas de que além daquelas já confirmadas pelo
despacho decisório, é de rigor que sejam reconhecidas as demais da ordem de R$
540.236,52, porquanto efetivamente constaram das DIRFs das fontes pagadoras, sendo
que, inclusive, a parcela R$ 4.550,13 consta dos próprios sistemas informatizados da
RFB.
Isso posto, diante dos esclarecimentos prestados e das provas amplamente
ofertadas às autoridades fiscais, em linha com a jurisprudência e com a doutrina
pátrias, espera a ora Recorrente a reforma do acórdão em debate neste tocante, para
que seja integralmente reconhecida a retenção na fonte da ordem de R$ 540.236,52 e,
consequentemente, a totalidade do Saldo Negativo de IRPJ de 2006, homologando-se
todas as compensações declaradas.
IV.2. DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS QUE
GERARAM AS RETENÇÕES
Além de novamente desconsiderar as retenções adicionais, a DRJ simplesmente
afirma que seria inviável reconhecer a tributação da integralidade dos rendimentos que
deram origem às retenções do despacho decisório, o que, contudo, é uma grande
inverdade.
No tocante às retenções ora pleiteadas de R$ 562.872,45 (=22.635,93 +
540.236,52), [...].
Os códigos de receita 3426 e 6800 se referem a IRRF decorrente de aplicações
financeiras de renda fixa, sendo que o rendimento no total de R$ 7,84 foi devidamente
declarado na linha 21 (“Outras Receitas Financeiras”), da Ficha 06A da DIPJ/2007
(Doc. 03): [...].
O código de receita 8045 se refere a IRRF decorrente de outros rendimentos,
como comissão e corretagem, sendo que o rendimento no total de R$ 271.193,29 foi
devidamente declarado na linha 27 (“Outras Receitas Operacionais”), da Ficha 06A da
DIPJ: [...].
O código de receita 5706 se refere a IRRF decorrente do pagamento de Juros
sobre o Capital Próprio, sendo que o rendimento no total de R$ 3.273,35 foi
devidamente declarado na linha 20 (“Receitas de Juros sobre o Capital Próprio”), da
Ficha 06A da DIPJ [...]
O código de receita 5273 se refere a IRRF decorrente de operações de Swap,
sendo que o rendimento no total de R$ 2.484.382,79 foi devidamente declarado na
linha 21 (“Outras Receitas Financeiras”), da Ficha 06A da DIPJ: [...]
Imperioso esclarecer que, diferentemente do entendimento da DRJ, as
operações de swap foram devidamente tributadas, posto que declaradas na Linha 21
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907429/2012-45

(“Outras Receitas Financeiras”), da Ficha 06A da DIPJ, uma vez que nessas operações
a tributação pelo IRRF se dá à semelhança das operações de renda fixa, cuja alíquota
varia de acordo com o prazo da operação (entre 15% a 22,5%) [...].
Logo, muito embora inequívoca a tributação desses rendimentos, ainda que se
diga que a Recorrente teria se equivocado quando do preenchimento da DIPJ, o que
em verdade não ocorreu, tal eventual equívoco não seria suficiente para mitigar o
direito ao reconhecimento das retenções, uma vez que houve a efetiva tributação
desses valores, sob pena de violação ao princípio da verdade material.
Isso posto, tendo sido a integralidade dos rendimentos de R$ 2.758.857,27
relativos ao IRRF adicional, bem como a totalidade dos rendimentos relativos às
retenções já devidamente reconhecidas pelo despacho decisório em caráter definitivo,
submetido à tributação na DIPJ do período resta plenamente atendido o requisito de
validação do saldo negativo de IRPJ estabelecido pela legislação, em especial o artigo
231, do antigo RIR (art. 228, Decreto 9580/2018), restando inequívoco o direito
creditório da Recorrente e sendo de rigor o cômputo do IRRF de R$ 562.872,45 no
Saldo Negativo do período.
IV.3. DA ILEGÍTIMA INCIDÊNCIA DOS JUROS E MULTA DE MORA
SOBRE DÉBITO DE ESTIMATIVA DE IRPJ
Ainda que o débito de estimativa de IRPJ de julho de 2007 pudesse ser exigido,
o que se admite apenas para argumentar, não haveria a incidência de juros e multa de
mora sobre os mesmos, como se passa a detalhar.
O artigo 61, da Lei no 9.430/96, prevê a incidência da multa de mora apenas e
tão somente nos casos em que se verifique o atraso no pagamento dos tributos devidos
à União dentro do prazo estipulado na legislação específica, [...].
Extrai-se do dispositivo supra que a multa de mora em tela é aplicável para os
casos em que o contribuinte simplesmente recolhe com atraso (mora) os tributos
devidos a União.
Ora, no caso em análise, não há que se falar em mora no pagamento do tributo,
eis que o fato gerador deste somente ocorre ao final do período anual (31 de
dezembro), de acordo com a sistemática de apuração do Lucro Real Anual, mediante a
forma de arrecadação por estimativa.
Com efeito, o artigo 2o da Lei 9.430/96 c/c o artigo 35 da Lei no 8.981/95, que
regulam o pagamento mensal por estimativa ajustado pelos balancetes de redução e
suspensão, [...].
Como se vê, as pessoas jurídicas sujeitas à sistemática do Lucro Real anual, na
forma dos dispositivos normativos acima transcritos (como é o caso da Recorrente),
estão obrigadas a realizar pagamentos mensais apurados de forma estimada como
antecipação do efetivo lucro real que será apurado ao final do ano, mais
especificamente em 31 de dezembro. Tais antecipações são calculadas com base num
lucro estimado, correspondente a um percentual sobre a receita bruta da empresa.
Como algo estimado, provisoriamente, que não possui definitividade, pode gerar
mora?
É cediço que “a mora do devedor ou mora ou mora solvendi decorre do
inadimplemento comprovado, a fim de que se verifique haver sido o retardamento sem
causa ou injusto” (Vocabulário Jurídico, De Plácido e Silva, 27a Edição, p. 929).
No regime anual de apuração, é apenas em 31 de dezembro de cada ano (mês de
encerramento do período de apuração anual) que o contribuinte apura o lucro líquido e
o lucro real definitivos, fatos geradores da CSLL e IRPJ, respectivamente.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907429/2012-45

É em 31 de dezembro, quando efetivamente ocorrem os fatos geradores, é que a
dívida do IRPJ e da CSLL se tornará líquida. Sendo certo que somente a obrigação
líquida não cumprida no vencimento constitui o devedor em mora de pleno direito
(artigo 397 do Código Civil). [...]
O pagamento de estimativas mensais, em verdade, é mera técnica de
arrecadação, tanto que o artigo 2o, §3o da Lei no 9.430/96 diz ser uma opção “pelo
pagamento do imposto”. Não se trata as estimativas do imposto propriamente dito,
mas sim antecipação do pagamento que deverá acontecer no final do ano-calendário.
Com efeito, os fatos geradores do IRPJ e da CSLL só ocorrerão ao final do período
anual (31/12). O valor do lucro – base de cálculo do tributo – só será apurado por
ocasião do balanço no encerramento do exercício, momento em que são compensados
os valores pagos antecipadamente em cada mês sob as bases estimadas. [...]
Tanto é assim, que as autoridades administrativas, após o encerramento do ano-
calendário, estão proibidas de cobrar as antecipações calculadas de forma estimada,
conforme devidamente exposto no tópico supra.
Desta forma, tendo em vista que o encerramento do período de apuração do
IRPJ e da CSLL ocorreu em 31/12/2008, é apenas nesse momento que será possível
apurar a existência de saldo desses tributos a recolher, de modo que não há que se
falar em aplicação da multa de mora do artigo 61, da Lei no 9.430/96. [...]
Portanto, em qualquer hipótese, resta cristalina a inaplicabilidade da multa e dos
juros de mora previstas no artigo 61, da Lei no 9.430/96, pois não há que se falar em
atraso no caso do pagamento de meras estimativas.
Na remota hipótese de os D. Julgadores entenderem que os documentos ora
acostados não são suficientes a comprovar o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2006, o que se admite para fins de argumentação, a fim de comprovar a totalidade
de seu direito creditório, a Recorrente pugna pela realização de diligência, nos termos
do inciso IV, do artigo 16 do Decreto 70.235/72.
Nesta hipótese, a diligência será apta a demonstrar a correção do procedimento
adotado pela Recorrente na apuração do saldo negativo de IRPJ do período em
questão, dado que efetivamente sofreu a retenção da contribuição por suas fontes
pagadoras. [...]
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
VI. DO PEDIDO
Por todo o quanto aqui exposto, é a presente para requerer a V.Sas. o
conhecimento e provimento do presente Recurso Voluntário, para o fim de decretar a
nulidade parcial da decisão recorrida, em razão da mesma não ter analisado os
documentos fiscais comprobatórios das retenções sofridas.
Caso superada a nulidade, o que se admite apenas face ao princípio da
eventualidade ou caso a mesma possa ser superada a favor da Recorrente (art. 59, § 3o
do Decreto 70.235/72), é a presente para requerer o conhecimento e provimento do
presente Recurso Voluntário, reformando-se o acórdão recorrido na parte em que foi
desfavorável à Recorrente, para que seja confirmada a totalidade das retenções de
IRPJ sofridas durante o ano-calendário de 2006 e, consequentemente, reconhecer
integralmente o crédito pleiteado pela Recorrente, homologando-se, assim, todas as
compensações declaradas.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907429/2012-45

Na remota hipótese de V.Sas. entenderem que os documentos ora acostados não
são suficientes a comprovar o Saldo Negativo de IRPJ do exercício de 2007, ano-
calendário de 2006, o que se admite para fins de argumentação, a Recorrente, em
nome da ampla defesa e do contraditório, bem como do princípio da verdade material,
requer a realização de diligência ou perícia, nos termos do inciso IV, do artigo 16 do
Decreto n.o 70.235/72.
Eventualmente, requer ao menos seja afastada a cobrança de juros e multa de
mora sobre o débito compensado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$22.635,93 (R$1.247.869,91 - R$699.620,98 – R$525.613,00 ) referente ao
ano-calendário de 2006 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 150 e 163-165:
Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas

CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
00.000.000/4910-71
5273
156.610,17
133.974,24
22.635,93
Validação respaldada pelo
total das retenções na DIRF

Total
156.610,17
133.974,24
22.635,93

Está registrado no Acórdão da 13a Turma DRJ/RPO/SP no 14-99.209, de
29.10.2019, e-fls. 261-276:

Crédito
Per. Apur.
DCOMP
DRF
DRJ
Total
SN
AC 2006
Informado
Deferido
Deferido
Deferido
IRPJ

1.247.869,91
699.620,98
525.613,00
1.225.233,98

Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907429/2012-45

A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação de
preceitos constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907429/2012-45

suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente requer que a diligência seja refeita.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907429/2012-45

A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal. De fato (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907429/2012-45

obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
O IRRF, código 5273, refere-se aos rendimentos auferidos em operações de swap,
inclusive nas operações de cobertura (hedge), realizadas por meio de swap (art. 74 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 36 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997). A partir
de 1o de janeiro de 2005 sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido
do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de
(a) vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, (b)
vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até 360 (trezentos e
sessenta) dias, (c) dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361 (trezentos e
sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias e (d) quinze por cento, em aplicações com
prazo acima de 720 (setecentos e vinte) dias. Os beneficiários são as pessoas físicas e jurídicas,
inclusive as isentas, e as instituições de educação ou de assistência social e o imposto é recolhido
pela fonte pagadora que efetuar o pagamento do rendimento, na data da liquidação ou cessão do
respectivo contrato até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos
geradores.
No que se refere ao IRRF, código 5273, no valor de R$22.635,93 da fonte
pagadora Banco do Brasil S/A, CNPJ 00.000.000/4910-71, tendo em vista as divergências
identificadas no recurso voluntário, consta na Informação Fiscal DRF/CCI/Saort, e-fls. 144-148,
cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907429/2012-45

11. Em resposta, a empresa apresentou petição, protocolada em 13/04/2012, na
qual, após citar as dificuldades encontradas, solicita prorrogação de prazo para
atendimento por mais 20 (vinte) dias.
Em petição datada de 07/05/2012, o contribuinte informou que: "Por questões
do tempo transcorrido e o fato da empresa ser uma incorporada, a Requerente vem
declarar que não encontrou, até o momento, os informes solicitados visando atender
satisfatoriamente o termo de intimação em referência" (fls. ¡02 ci 104). Por outro lado,
ressalta haver outras retenções de IR não contempladas anteriormente, razão pela qual
pugna pela inclusão desses valores na composição do SN de IRPJ objeto de análise.
Nesses termos, dando prosseguimento à análise foi feito levantamento, conforme a
tabela abaixo, no sentido de encontrar valores de IRRF declarados em DIRF tendo
como beneficiário o contribuinte em pauta e que pudessem ser enquadrados como
crédito na formação do Saldo Negativo do IRPJ, ano-calendário de 2006. Sendo
assim, os valores confirmados em DIRF montam R$ 6.434.913,54, enquanto que o
valor total utilizado pelo contribuinte para a formação do SN foi de R$ 6.457.549,47.
Resta portanto, uma diferença de R$ 22.635,93, que será objeto de glosa para efeito de
convalidação do direito creditório sob análise. Dessa forma, do valor do IRRF de R$
156.610,17, constante da tabela do parágrafo 10, será deduzida a diferença apurada,
restando confirmada a importância de R$ 133.974,24.
Confronto entre o IRRF usado no SN e o IRRF em DIRF
5.209.679,56 Usado na formação de estimativas
1.247.869,91 Excedente levado para "ajuste"
6.457.549,47 Total usado na formação do SN
-6.434.913,54 IRRF conforme DIRF
22.635,93 Diferença apurada
O acervo fático-probatório composto do Livro Razão e do Balancete, e-fls. 211-
243 e 371-609, não comprova de forma congruente o IRRF, código 5273, no valor de
R$22.635,93, da fonte pagadora Banco do Brasil S/A, CNPJ 00.000.000/4910-71.
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em vista o princípio da concentração da
defesa pela via estreita de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de
seus argumentos com a finalidade de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade
julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do
Código Tributário Nacional).
Tem-se que a “escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação exige que a Recorrente produza prova
de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do
Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907429/2012-45

comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito creditório pleiteado.
A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Erro de Fato e Erro de Direito
A Recorrente pede deferimento de direito creditório adicional.
Sobre o direito creditório adicional do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2006 pleiteado na fase litigiosa, cabe analisar o enunciado estabelecido nos termos do art. 72
do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
No diapasão do erro de fato e erro de direito insta registrar sinteticamente.
Erro de fato é aquele relacionado ao “conhecimento da existência de determinada
situação”, que “reclama o desconhecimento de sua existência ou a impossibilidade de sua
comprovação à época da constituição do crédito tributário”, “um problema intranormativo, um
desajuste interno na estrutura do enunciado”. Recai sobre as circunstâncias do caso em exame e
sobre os elementos essenciais da feitura do ato administrativo (art. 10 do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972).
Erro de direito é “consistente naquele que decorre do conhecimento e da aplicação
incorreta da norma”, “um equívoco na valoração jurídica dos fatos”, um “vício de feição
internormativa, um descompasso entre a norma geral e abstrata e a individual e concreta”. Reside
no plano da interpretação e aplicação das normas, nos os critérios e conceitos jurídicos que
fundamentam o lançamento de ofício consubstanciado no ato administrativo (art. 142 do Código
Tributário Nacional).
Esse entendimento extrai-se do Agravo Regimental no Recurso Especial no
1.347.324/RS, do Recurso Especial no 741.314/MG, do Recurso Especial Repetitivo no
1.130.545/RJ e do Parecer PGFN/CAT no 278, de 14 de fevereiro de 2014.
Com base nas orientações da Súmula CARF no 168 e as divergências identificadas
no recurso voluntário não é possível analisar a possibilidade de deferimento do direito creditório
adicional nos presentes autos, um vez que se trata de erro de direito. Resta comprovada a
aplicação incorreta da norma no preenchimento do Per/DComp no lugar, na forma e no tempo
próprios. A fase litigiosa não se destina à retificação do Per/DComp para aumentar o valor do
direito creditório originalmente pleiteado. A tese protetora exposta na peça recursal, assim sendo,
não está demonstrada.
Valoração
A Recorrente discorda da incidência dos acréscimos legais.
O termo inicial da incidência dos juros de mora incidente sobre o valor do crédito
referente ao pagamento indevido ou a maior é o mês subsequente ao do recolhimento e no caso
de saldo negativo de IRPJ e de CSLL, o mês subsequente ao do encerramento do período de
apuração. Os débitos não pagos nos prazos previstos na legislação específica sofrem a incidência
de acréscimos legais até a data de entrega do Per/DComp, na forma da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, que determina:
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907429/2012-45

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
O enunciado vinculante instituído nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, com fundamento de validade no art. 5o e art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, assim dispõe:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Estas determinações encontram fundamento no art. 28 da Instrução Normativa
SRF no 210, de 30 de setembro de 2002, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de
outubro de 2004, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, no
art. 53 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 43 da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, no art. 70 da Instrução Normativa RFB no
1.717, de 17 de julho de 2017 e no art. 69 da Instrução Normativa RFB no 2.055, de 06 de
dezembro de 2021, todas editadas com fundamento no poder disciplinar da RFB previsto no § 14
do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
O valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a
ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em Per/DComp. Se o
valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ, o direito creditório deste decorrente deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão de dívida e será objeto de cobrança, de acordo com as determinações do Parecer
Normativo Cosit no 2, de 03 de dezembro de 2018 que prevê que até 31.05.2018 o débito de
tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser considerado como
integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como tributo devido:
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU
antes desta data;
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907429/2012-45

c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e
12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.
Para a análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Assim, também o débito a título de estimativa compensada e confessada sofre a
incidência de acréscimos legais até a data de entrega do Per/DComp, nos termos do art. 61 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. A contestação proposta na peça recursal, dessa maneira,
não se confirma.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 13a Turma DRJ/RPO/SP no 14-99.209, de 29.10.2019, e-
fls. 261-276, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
De plano, cumpre assinalar que a presente análise se restringe à verificação dos
dados disponíveis nos sistemas de processamento da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB, de conformidade com o critério adotado no despacho decisório
automático em litígio.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907429/2012-45

Como relatado, o Despacho Decisório aponta, como motivo para o
indeferimento, a não comprovação de parte do IRRF declarado pela contribuinte como
antecipação do IRPJ do ano-calendário 2006, além da não-homologação das
compensações efetuadas por meio da DCOMP no 42401.28497.251006.1.3.02-2273.
Em sua defesa, argui a contribuinte a nulidade do feito. No mérito, afirma ter
sido devidamente retido e recolhido o IR em seu nome e devidamente compensada a
estimativa de setembro de 2006.
Quanto à nulidade suscitada, cumpre esclarecer à contribuinte que, como já
mencionado e conforme claramente exposto no despacho decisório ora atacado, o
crédito fora indeferido por não localização de parcela das antecipações utilizadas na
formação do saldo negativo de IRPJ da contribuinte.
As razões foram, inclusive, claramente demonstradas através do detalhamento
de Análise do crédito, disponível à contribuinte através do endereço»
www.receita.fazenda.gov.br, opção "Empresa" ou "Cidadão", "todos os serviços",
assunto "Restituição... Compensação", item "PER/DCOMP- Despacho Decisório".
Assim, o despacho decisório em análise traz de forma clara e direta o motivo
pelo qual restaram não homologadas as compensações declaradas, não se verificando
quaisquer razões que autorizem sua anulação.
Em sua manifestação, inclusive, a contribuinte demonstra entender as razões
que suscitaram a não homologação, apresentando defesa eficaz quanto aos assuntos
tratados.
Ora, não se olvida que o Poder Executivo, também em sua esfera
Administrativa Fiscal, sujeita-se aos princípios aplicáveis à Administração Pública,
contidos no art. 37 da Carta Maior, bem como, conforme já esclarecido, às disposições
do Decreto no 70.235, de 1972, e, subsidiariamente, às disposições da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999, na qual se insere, como apontado pela contribuinte, a
observância, dentre outros, do princípio da legalidade (Art. 2o); bem como a
observância da indicação, no ato administrativo, dos fatos e dos fundamentos jurídicos
utilizados (Art. 50).
Entretanto, tais princípios foram todos observados pela autoridade
administrativa competente para decidir acerca do direito creditório utilizado nas
DCOMP em estudo.
No presente caso, cumpre notar que não se verificam quaisquer das hipóteses de
nulidades, previstas no art. 59 do citado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
“Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Sendo o Despacho Decisório proferido por autoridade competente e garantido o
mais absoluto direito de defesa, não há de se cogitar de sua nulidade.
No mérito, registre-se por relevante, que o procedimento fiscal tendente a
verificar a legitimidade do direito creditório utilizado nas compensações declaradas é
um procedimento de certificação do quanto informado pelo sujeito passivo.
Vinculando-se a Declaração de Compensação a um direito alegado pelo sujeito
passivo, este deve estar fundamentado e acompanhado de documentação
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-003.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907429/2012-45

comprobatória da existência do crédito junto à Fazenda Pública, para aferição da
autoridade administrativa quanto a sua consistência.
De fato, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do Código de
Processo Civil). In casu, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento
ao direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo.
Ademais, sobre o assunto, esclareça-se que a compensação é forma de extinção
do crédito tributário prevista no art. 156, inciso II, da Lei no 5.172, de 25/10/1966
(CTN), e a faculdade de aplicação deste instituto, a título de fruição de um direito,
requer que o crédito reclamado pelo sujeito passivo esteja dotado de certeza e liquidez
consoante preceito definido no caput do art. 170, caput, do CTN, in verbis:
“Art. 170 - A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública”. (destacou-se).
A jurisprudência administrativa é pacífica nesse sentido, da qual citam-se, como
exemplo, as seguintes ementas:
... CRÉDITO FINANCEIRO. COMPENSAÇÃO. PROVAS. ÔNUS. Cabe ao
requerente o ônus de provar a certeza e liquidez do crédito financeiro declarado na
Declaração de Compensação (Dcomp). DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
(DCOMP). HOMOLOGAÇÃO. A homologação de compensação de débitos fiscais,
efetuada pelo próprio sujeito passivo, mediante a transmissão de Dcomp, está
condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro declarado. RECURSO
VOLUNTÁRIO NEGADO. (Acórdão no 3301-001.573)
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
Exercício:
2006
PER/DCOMP. ÔNUS DA PROVA. Cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório
nos autos de suas alegações, inclusive quando se tratar de retificação dos dados
declarados, já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de tributo pago a maior.
(Acórdão no 1801-001.045)
Decorre daí que se mostra imprescindível, no caso de saldo negativo ou saldo
credor de IRPJ, que seja comprovada em sede de manifestação de inconformidade a
regular apuração do tributo devido no período, bem como as deduções efetivadas a
título de antecipações, tais como a efetiva retenção de IRPJ.
Entretanto, em face do princípio da supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do crédito tributário, é dever da Administração analisar a correta
composição e procedência do direito creditório invocado pelo sujeito passivo em
Declarações de Compensação, o que pode levar, como no presente caso, à verificação
da efetiva retenção efetuada.
Dessa forma, torna-se necessária a verificação da ocorrência de sua efetiva
retenção, a qual deveria ser comprovada mediante apresentação dos respectivos
informes emitidos pelas fontes pagadoras (o que pode ser suprido pela confirmação da
retenção em DIRF apresentada pelas fontes pagadoras).
Veja-se o que previa o RIR/99, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, à
época em vigor, a respeito do assunto:
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-003.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907429/2012-45

“Art. 942 – As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas
jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à
pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados
e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal (Lei No 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de
1979, art. 1o).
Parágrafo único – O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido
ao beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do pagamento
(Lei no 8.981, de 1995, art. 86).”
Como se vê, é obrigação da fonte pagadora o fornecimento do documento anual
comprobatório da retenção do imposto de renda na fonte, competindo aos
beneficiários a sua guarda e contabilização.
No presente processo, nada que fora trazido aos autos logrou comprovar a
efetiva retenção. Meras cópias de páginas do Livro Razão, documento produzido
unilateralmente pela contribuinte, não são hábeis, de forma isolada, a demonstrar a
efetiva retenção dos valores considerados na formação do crédito de saldo negativo.
As comprovações apresentadas por meio do extrato da DIRF só demonstram
que a contribuinte, de forma equivocada, informou retenções em valor inferior ao
efetivamente retido pelo Banco Santander.
E, tratando-se de prova documental, importa recordar o que dispõe o Decreto no
70.235/72 (aqui aplicável nos termos do art. 74, §11, da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pela Lei no 10.833/2003):
Art. 16. A impugnação mencionará: [...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; [...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532/97)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/97)
Logo, a manifestação de inconformidade deveria ser instruída com os elementos
de provas das alegações nela contidas.
Ainda que a manifestante nada tenha apresentado que logre comprovar as
retenções informadas em sua DCOMP com demonstrativo do crédito, compulsando os
sistemas informatizados da RFB, foram localizadas as seguintes, tendo como
beneficiária a contribuinte e suas filiais [...].
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-003.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907429/2012-45

Buscando apurar os valores efetivamente retidos, conforme disciplinado na Lei
n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, o valor do IRPJ retido por órgãos públicos, pela
venda de produtos/mercadorias na lei discriminados, sob os códigos de retenção 6190,
deverá ser calculado à alíquota de 4,8%, sobre o valor dos rendimentos auferidos,
como se segue:
Lei n° 9.430 de 1996 Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e
fundações da administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de
bens ou prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a
renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para seguridade
social-COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.
§1o A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o pagamento.
§2o O valor retido, correspondente a cada tributo ou contribuição, será levado a
crédito da respectiva conta de receita da União.
§3o O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado como
antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo imposto e às
mesmas contribuições.
§4o O valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada contribuição
social somente poderá ser compensado com o que for devido em relação à mesma
espécie de imposto ou contribuição.
§5o O imposto de renda a ser retido será determinado mediante a aplicação da
alíquota de quinze por cento sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago
pelo percentual de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
aplicável à espécie de receita correspondente ao tipo de bem fornecido ou de serviço
prestado.
§6o O valor da contribuição social sobre o lucro líquido, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota de um por cento, sobre o montante a ser
pago.
§7o O valor da contribuição para a seguridade social-COFINS, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago.
§8o O valor da contribuição para o PIS/PASEP, a ser retido, será determinado
mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago.
IN 480 de 2004 Art. 2o A retenção será efetuada aplicando-se, sobre o valor a
ser pago, o percentual constante da coluna 06 da Tabela de Retenção (Anexo I), que
corresponde à soma das alíquotas das contribuições devidas e da alíquota do imposto
de renda, determinada mediante a aplicação de quinze por cento sobre a base de
cálculo estabelecida no art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, conforme
a natureza do bem fornecido ou do serviço prestado.
§ 1o O percentual a ser aplicado sobre o valor a ser pago corresponderá à
espécie do bem fornecido ou de serviço prestado, conforme estabelecido em contrato.
§ 2o Sem prejuízo do estabelecido no § 7o do art. 1o, caso o pagamento se refira
a contratos distintos celebrados com a mesma pessoa jurídica pelo fornecimento de
bens ou de serviços prestados com percentuais diferenciados, aplicar-se-á o percentual
correspondente a cada fornecimento contratado.
§ 3o O valor da CSLL, a ser retido, será determinado mediante a aplicação da
alíquota de 1% (um por cento) sobre o montante a ser pago.
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-003.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907429/2012-45

§ 4o O valor da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, a ser retido, será
determinado, aplicando-se as alíquotas de 3% (três por cento) e 0,65% (sessenta e
cinco centésimos por cento), respectivamente, sobre o montante a ser pago.
§ 5o As alíquotas de 3,0% (três por cento) e de 0,65% (sessenta e cinco
centésimos por cento) aplicam-se inclusive na hipótese de as receitas de fornecimento
de bens ou de prestação de serviço estarem sujeitas ao regime de não-cumulatividade
da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep ou aos regimes de alíquotas
diferenciadas.
§ 6o Fica dispensada a retenção de valor inferior a R$ 10,00 (dez reais), exceto
na hipótese de Darf eletrônico efetuado por meio do Siafi.
§ 7o Ocorrendo à hipótese do § 2o deste artigo, os valores retidos
correspondentes a cada percentual serão recolhidos em Darf distintos.(negritou-se) [...]
Necessário mencionar que o valor de IRRF sob os códigos 6190 devem ser
apurados tendo em conta que o total de tributos retidos, consoante consta da tabela,
totalizem 9,45% dos rendimentos tributados, razão pela qual foram aceitos os valores
proporcionais aos efetivamente retidos.
Com base no exposto, elabora-se o demonstrativo abaixo, onde são
desmembrados os valores de IRPJ, código 6190, conforme extraídos das DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras da contribuinte e suas filiais: [...]
Destaque-se que foram considerados na tabela acima todos os valores de IRRF
constante em DIRFs entregues tendo a contribuinte Ipiranga como beneficiária,
entretanto, restaram localizados valores inferiores ao confirmados pela autoridade
fiscal.
Inclusive, cumpre esclarecer que, para que sejam aceitos na composição do
crédito de saldo negativo em litígio os valores de IRRF excedentes ora localizados, é
necessário que, além da efetiva retenção, seja demonstrado o devido oferecimento à
tributação dos rendimentos respectivos.
Ora, segundo prevê a Lei 9.430 de 1996, somente pode ser utilizado para
deduzir do imposto devido os valores retidos incidente sobre receitas oferecidas à
tributação.
É o que se expõe:
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de
1995. (Regulamento) (Vide Medida Provisória no 627, de 2013)
(Vigência) (Vide Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda
à alíquota de dez por cento.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1003-003.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907429/2012-45

§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses
de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Já existe Súmula do CARF a referendar o entendimento ora adotado:
Súmula CARF no 80: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada
a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto”.
E, em análise às informações declaradas em DIPJ 2007/AC 2006, verificam-se
Receitas de Prestação de Serviços (Ficha 06A- Linha 04) - 6190 e Receitas de SWAP
(Linha 18) - 5273 1 e de Juros sobre Capital Próprio (Linha 20) – 5706 nos seguintes
montantes: [...]
Verifica-se, em análise às informações constantes da DIPJ ativa transmitida pela
contribuinte que foram consideradas pela autoridade fiscal retenções em valor superior
àquelas cujos rendimentos foram oferecidos à tributação, o que tornaria inviável
reconhecer a integralidade do montante retido sob os códigos 6190, 5706 e 5273 como
antecipação do IRPJ devido.
De qualquer forma, tendo o despacho decisório aceito tais valores na
composição do saldo negativo em litígio, não cabe qualquer alteração.
Quanto à DCOMP no 42401.28497.251006.1.3.02-2273, analisada no processo
de no 13502.720250/2011-11, ainda que haja desistência do processo após o despacho
de não homologação das compensações declaradas, verificou-se junto aos sistemas da
RFB que a estimativa de IRPJ de setembro de 2006 fora objeto de parcelamento já
liquidado: [...]
De qualquer forma, ainda que assim não fosse, segundo entendimento exarado
pela RFB por meio do Parecer Cosit no 2, de 03 de dezembro de 2018, cuja
observância por esta Turma Julgadora é obrigatória, ainda que não-homologada a
DCOMP onde compensadas as estimativas, devem elas ser consideradas na formação
do saldo negativo em análise. Reproduz-se:
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts.
2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da
IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017.
e-processo 10010.039865/0413-77 Nestes termos, ainda que esta Julgadora discorde
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1003-003.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907429/2012-45

dos termos constantes do Parecer emitido, obrigatório se faz o reconhecimento das
estimativas não homologadas no saldo negativo do período.
Por conseguinte, quando somadas as antecipações confirmadas, quais sejam, o
IR retido na fonte localizado pelo despacho decisório em litígio e as estimativas
pagas/compensadas, apura-se saldo negativo de IRPJ do ANO-CALENDÁRIO 2006,
conforme demonstrativo abaixo: [...]
Como a autoridade recorrida já teria validado o crédito no valor de R$
699.620,98, cumpre a este órgão de julgamento reconhecer o valor remanescente no
montante de R$ 525.613,00 (R$ 1.225.233,98 - R$ 699.620,98).
CONCLUSÃO
Em face do exposto, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade, para reconhecer o saldo negativo de IRPJ
remanescente do ANO-CALENDÁRIO 2006, no valor de R$ 525.613,00, a ser
utilizado nas DCOMP em litígio.
Assim sendo, o Acórdão da 13a Turma DRJ/RPO/SP no 14-99.209, de 29.10.2019,
e-fls. 261-276, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Enriquecimento Ilícito
A alegação da Recorrente de enriquecimento ilícito não prospera, uma vez que "a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato", nos termos do art. 136 do
Código Tributário Nacional.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1003-003.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907429/2012-45

da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 739
DF CARF MF
Original